Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores (D&O). Prescrição. Omissão na prestação de informações. Efeitos infringentes indeferidos. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de responsabilizar a ré pela suposta perda do prazo prescricional para acionar o seguro. O embargante sustentou omissões e erro de premissa fática no acórdão anterior, especialmente no que tange à sua alegada ignorância sobre a seguradora responsável e os termos da apólice vigente. Requereu efeitos infringentes com o objetivo de reformar o julgado, bem como prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve erro de premissa fática quanto ao conhecimento do embargante sobre a apólice e o procedimento para acionamento do seguro ; (ii) saber se houve omissão do tomador do seguro em fornecer informações relevantes, impedindo o exercício do direito à cobertura; (iii) saber se houve omissão no julgamento anterior quanto ao pedido de exibição das apólices e inversão indevida do ônus da prova; (iv) saber se está caracterizada violação a deveres legais previstos nos arts. 92, 186 e 927 do CC, e 373, II, e 489, §1o, VI do CPC e (v) saber se os embargos comportam efeitos infringentes ou apenas prequestionamento para fins de eventual recurso especial.
III. Razões de decidir
3. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado já reconheceu que o embargante tinha ciência prévia do procedimento para acionamento do seguro, tendo sido informado pela própria ré em 2018.
5. A apólice juntada aos autos foi considerada válida e suficiente para demonstrar a regularidade da contratação.
6. O pedido de exibição de documentos foi implicitamente enfrentado ao se concluir pela suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos.
7. O acórdão deixou assentado que, embora possa ter havido lapso temporal por parte da entidade, isso não afasta a responsabilidade do embargante pela condução do sinistro, não sendo aplicável ao caso o Tema Repetitivo 1.112 do STJ.
8. O inconformismo do embargante não se enquadra na finalidade dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O autor embargante estava ciente de que o procedimento deveria ser realizado diretamente junto à seguradora. 2. Não há como imputar responsabilidade à entidade de previdência complementar pela desídia de ex-dirigente, quando comprovada a ciência acerca da existência do referido seguro e seus termos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIV e LV; CC, arts. 92, 186, 927; CPC, arts. 373, 489, 1.022 e 1.025; Estatuto Social do Postalis, art. 74. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.112, AREsp n. 2780101-DF (2024/0406578-0), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.